Tribunal: TJDFT
Processo: 0717671-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717671-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DANIEL MARION ALIMENTOS LTDA - ME, DANIEL MARION DESPACHO Determinada a intimação pessoal do agravado DANIEL MARION, a diligência restou infrutífera (ID 29681108). Contudo, compulsando os autos originários, observo que o agravado foi citado (ID 9677278 e 9677201), mas não constituiu advogado, tendo a ação prosseguido à revelia. Neste contexto, tem aplicação o artigo 346, do Código de Processo Civil, que determina que os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. Deste modo, desnecessária a intimação pessoal do agravado. Assim, intime-se o agravado DANIEL MARION, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal. Aguarde-se o prazo para contrarrazões, que deve ser contado a partir da publicação deste despacho. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator